Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRACAP. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DO ALVORADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que não se vislumbra ilegalidade na determinação de demolição de obra realizada em terras públicas ou irregulares ocupadas e edificadas de maneira irregular quando não restar devidamente licenciada a obra, conforme o disposto na Lei Distrital n.o 2.105/98 (Código de Edificação do Distrito Federal).
3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.